Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INCAPACITADO. DEPENDENCIA ECONOMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve cerceamento do direito de defesa da apelante em razão do julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, sem que houvesse a instauração da fase de instrução, bem como se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão de pensão por morte.

2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. Opera-se a preclusão desde que, intimada a parte para indicar a prova que pretende produzir, não atende ao comando judicial, deixando de especificá-la. 2.2 É prescindível a produção de prova documental consistente na juntada dos demonstrativos de pagamento do valor do benefício previdenciário decorrente da aposentadoria por incapacidade, diante da juntada, aos autos, do respectivo ato de concessão.

3. A pensão por morte é benefício previdenciário previsto na Constituição Federal para os dependentes do segurado. 3.1. De acordo com o art. 12 da Lei Complementar no 769/2008, considera-se presumida a dependência econômica de filho que se encontre incapacitado para o trabalho. 3.2. Em razão da presunção legal incumbia à ora recorrente a demonstração da inexistência da dependência econômica (art. 373, inc. II, do CPC). 3.3. O recebimento de aposentadoria por incapacidade, isoladamente, não afasta a situação de dependência econômica do beneficiário.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.